Tribunal: TJDFT
Processo: 0752168-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752168-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela executada/agravante à decisão por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal para que fosse reconhecida a garantia do juízo por meio da apólice de seguro, com a suspensão do cumprimento de sentença. A embargante alega, em síntese, omissão quanto à existência de garantia do juízo e à consequente desnecessidade de bloqueio/penhora de valores. Requer sejam acolhidos os presentes embargos para sanar a omissão apontada, com a determinação de liberação do valor bloqueado. Sem razão, inicialmente, a embargante. Não vislumbro a omissão apontada. Conforme constou da decisão embargada, para que seja suspenso o cumprimento de sentença, faz-se necessário que a parte executada demonstre a relevância do direito invocado e o risco de dano com o prosseguimento do feito. E, quanto ao primeiro requisito, somente com a apresentação de impugnação pela executada é que se poderá verificar a relevância do direito por ela invocado, uma vez que a oferta de seguro garantia judicial, por si só, não é suficiente para sobrestar o cumprimento de sentença e a consequente prática de atos de constrição patrimonial. Já quanto ao segundo requisito (risco de dano), este não é presumido pelo simples fato de ter sido bloqueado dinheiro na conta da executada. A embargante pretende, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator